Tribunal: STF
Processo: Rcl 61241
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Simone Parolin da Costa propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0011028-41.2021.5.15.0145, alegando descumprimento do decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766.



    Narra a reclamante que, a despeito de ser beneficiária da justiça gratuita, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no no art. 791-A, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas, em dissonância com o entendimento firmado no paradigma ora invocado.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, Relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    Assim, foi declarada inconstitucional a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    O órgão reclamado, por sua vez, em julgamento de agravo de petição, decidiu sobre o pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios nos seguintes termos:



    Às fls. 225/226 foi proferida r. sentença homologatória de cálculos, com a definição do valor do crédito da exequente, bem como dos honorários advocatícios devidos por ela ao patrono da reclamada no importe de R$855,39, já deduzido de seu crédito. 



    A autora apresentou embargos de declaração às fls. 231/233, alegando contradição ao julgamento da ADI 5.766, e requereu a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ela, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. 



    Referidos embargos foram considerados inadequados para a finalidade pretendida pela embargante (fls. 234/235). 



    A exequente interpôs agravo de petição alegando o cabimento de embargos de declaração em face de qualquer espécie de decisão judicial, inclusive em relação a sentença homologatória de cálculos de liquidação, e renovou os fundamentos de seu inconformismo em relação à sentença de liquidação, aduzindo ser incabível deduzir de seu crédito o valor correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado patronal, porque referidos encargos não constaram dos cálculos de liquidação que apresentou, não impugnados pela parte contrária, e também porque contraria o quanto decidido no julgamento da ADI 5.766. 



    Nada obstante a exequente ter tratado a questão trazida nos embargos de declaração de fls. 231/233 como contradição, na realidade o que fez foi se insurgir contra um dos títulos definidos na sentença homologatória, sendo certo que para esse fim há meio processual específico, a saber, a impugnação à sentença de liquidação no prazo estabelecido no artigo 884 da CLT, sendo,  de fato, inadequada a utilização do agravo de petição no presente caso. 



    Nego provimento.



    Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a negar provimento a agravo de petição por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADI 5.766.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente